Tribunal: TJDFT
Processo: 0727352-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727352-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M&amp;M IMAGEM SOM E RELÓGIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AFASTADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 204 do Código Tributário Nacional - CTN, a Certidão de Dívida Ativa - CDA regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 2. A CDA que aparelha a execução fiscal contém todos os requisitos exigidos no art. 202 do Código Tributário Nacional - CTN: 1) nome do devedor e do corresponsável, 2) respectivos domicílios; 3) quantia devida; 4) a maneira que os juros de mora foram calculados e respetivo termo inicial; 5) origem e natureza do crédito (Imposto Sobre Serviços – ISS e Imposto Sobre Circulação de Mercadoria - ICMS); 6) leis em que o crédito é fundado; 7) a data da inscrição. 3. No caso, a recorrente não apresentou elementos necessários para afastar a presunção de certeza e liquidez contida na CDA. Além disso, considerando que a recorrente foi quem constituiu os créditos nas datas e valores originários relacionados na inicial, sabe da sua origem. Ao que parece, sabe ser devedora do crédito exequendo, mas tenta a todo custo se furtar ao pagamento. Ausente qualquer violação à ampla defesa e ao contraditório. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, sustentando que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não preenche os requisitos necessários para a execução fiscal. Aduz que a ausência de requisitos primordiais à executividade e certeza de liquidez do título macula toda a execução fiscal de nulidade insanável. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENIS ARANHA FERREIRA, OAB/SP 200.330 (ID 53630153). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 55240968). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao requerimento do Distrito Federal de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENIS ARANHA FERREIRA, OAB/SP 200.330 (ID 53630153). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020